Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-94.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000502-94.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), ALCELENI FOIZER DE LIZA - CPF: 711.204.837-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EVANDRO OLIVEIRA CANDURO - CPF: 008.030.082-01 (RECORRIDO), ROSANA MACEDO DA SILVA - CPF: 006.002.272-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). DÉBITO QUITADO. PERMANÊNCIA NO HISTÓRICO DE REGISTRO COMO “PREJUÍZO”. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a manutenção da inscrição como “prejuízo” mesmo após o pagamento da dívida, configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Recursos interpostos pelos reclamados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAU UNIBANCO S.A. conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos inscritos no SCR pelos bancos reclamados, determinando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como condenando solidariamente os Reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Os Recorrentes buscam, por meio de seus recursos, a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da parte autora ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja reduzido o
quantum
indenizatório de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença singular, bem como a condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Ressai dos autos que o recorrido EVANDRO OLIVEIRA CANDURO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face dos Recorrentes, alegando que, apesar de não possuir débitos pendentes com as instituições bancárias reclamadas, constatou a permanência de lançamentos a título de “Prejuízo” em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, até o mês 06/2022, o que lhe impede de contrair crédito/empréstimos com outros bancos.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência da pretensão inicial (id. 175709765), por entender que os argumentos e acervo documental apresentados pelos Reclamados não se mostraram suficientes para que estes fossem desincumbidos de seu ônus probatório.

Diante disso, os reclamados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAU UNIBANCO S.A. interpuseram os recursos ora analisados, pleiteando pela reforma integral da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da demanda, sob o argumento de que
o SCR não seria um cadastro de cunho restritivo, mas informativo
, propiciando ao Banco Central o monitoramento das operações de crédito e garantias contratadas pelos clientes junto aos bancos, a fim de adotar medidas para a proteção desses recursos.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados em ambas as peças recursais, cheguei à mesma conclusão que o magistrado
a quo
no tocante à inexigibilidade e ausência de validade dos débitos lançados no referido sistema, objetos da presente demanda.

Isso porque, como bem registrado pelo julgador na sentença, os bancos confirmam em suas defesas que houve a quitação dos valores que se encontram no registro SCR. Logo, não se justifica a manutenção da anotação de “Prejuízo” no histórico do Reclamante, dado a sua
influência negativa na possibilidade de aquisição de novos créditos
com as instituições bancárias em geral,
similar a dos órgãos restritivos como SPC/SERASA
.

Nesse sentido já decidiu esta e. Segunda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS RECONHECIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito
, de modo que a inscrição de dívida considerada inexigível em ação anteriormente ajuizada configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa.
2. Na hipótese de ausência de demonstração de negativações pretéritas, não há como aplicar o entendimento constante na Súmula 385 do STJ, de modo que é devida a fixação de danos morais.
3. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido
4. Recurso da parte requerida conhecido e improvido
5. Sentença reformada em parte.

(N.U 1065670-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) G.N.

No que tange à fixação dos danos morais
in re ipsa
decorrentes da anotação indevida, contudo, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade quando evidente a presença de outras inscrições no SCR por pendências posteriores às suscitadas nos autos. Trata-se de elemento a ser levado em conta para a redução do valor indenizatório, uma vez que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, considero que o valor da multa fixada, devida em caso de não comprovação da exclusão das anotações de “Prejuízo” no nome do Sr. Evandro, é razoável e proporcional, não se encontrando em patamar exorbitante, tampouco irrisório, inexistindo razão para sua alteração.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AOS RECURSOS
, o que faço
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023